Tribunal: STF
Processo: ARE 1527381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. GRUPO ECONÔMICO – CONTROLE ACIONÁRIO E ADMINISTRATIVO – CONFIGURAÇÃO. O TRT de origem entendeu pela responsabilização solidária do ora agravante, quarto reclamado, até a data de 11.11.15, porquanto até o mencionado marco temporal houve a formação de grupo econômico entre o primeiro, terceiro e quarto reclamados, na medida em que a prova dos autos atesta a existência do referido grupo econômico, demonstrando, inclusive, o controle acionário e administrativo do terceiro e quarto reclamados sobre o primeiro reclamado. O quadro fático delineado pelo Tribunal Regional registra, ainda, que a sucessão trabalhista se operou apenas em 11.11.15. Decerto que a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, antes da Lei nº 13.467/17, era no sentido de que o grupo econômico apenas resta configurado caso demostrada relação de hierarquia entre as empresas. Ocorre que, no caso dos autos, o contexto fático probatório delineado pelo TRT de origem, de inviável reexame nesta atual instância recursal, a teor da Súmula/TST nº 126, aponta para existência de grupo econômico a partir da constatação da ingerência do terceiro e quarto reclamados sobre o primeiro reclamado, diante da existência de um cenário em que havia controle acionário e administrativo. Precedentes. Assim, diante da conclusão regional no sentido da existência de efetivo controle entre as empresas envolvidas, não há como se afastar o reconhecimento do grupo econômico. Ainda que não houvesse sido comprovado o efetivo controle do terceiro e quarto reclamados sobre o primeiro reclamado, comungo do entendimento de que, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, já era possível inferir do texto original da CLT o reconhecimento do grupo econômico por meio de coordenação. A meu sentir, o mérito da Lei nº 13.467/2017 reside em apenas explicitar em palavras o que já era possível extrair através das mais abalizadas interpretações da redação primária do § 2º do artigo 2º da CLT. Agravo interno a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De mais a mais, cinge-se a controvérsia dos autos acerca da relação entre as rés e a possível configuração de grupo econômico.



    Na hipótese dos autos, o TRT de origem consignou de forma expressa que “As reclamadas Brasil Pharma S/A - Em Recuperação Judicial e Banco BTG Pactual S/A formaram grupo econômico durante a relação de emprego sob análise, conforme se extrai da informação contida nos ID's 494879d - pág. 1 e e5074d0 - pág. 2, esta datada de 12.11.15. Entretanto, este documento também noticia a venda das ações da primeira reclamada (Drogaria Mais Econômica S/A - Em Recuperação Judicial), fato ocorrido em 11.11.15, conforme elencado, ainda, no documento do ID 282790” e que “A formação do grupo econômico entre a primeira (Drogaria Mais Econômica S/A - Em Recuperação Judicial), terceira (Brasil Pharma S/A - Em Recuperação Judicial) e quarta (Banco BTG Pactual S/A) reclamadas resta evidenciado também no documento do ID e967386, em que se constata o controle acionário e administrativo destas sobre aquela, até novembro de 2015, ocasião em que ocorreu a venda das ações”, bem como que “A sucessão trabalhista operada em 11.11.15 retira a possibilidade das empresas sucedidas serem responsabilizadas, em período posterior à sucessão. Destarte, considerando-se a inexistência de qualquer indício de que a transação comercial realizada entre as empresas tenha visado fraude a direitos trabalhistas, posto que não há nos autos qualquer decisão judicial a amparar a alegação de fraude, hipótese que não se pode ter por presumida, constata-se que o autor, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, no particular. Por outro lado, quanto aos créditos anteriores à sucessão (que se deu pela venda das ações), resta caracterizada a hipótese prevista no arts. 2ª, § 2º, da CLT”.



    Além disso, ao julgar os embargos de declaração, a Corte a quo registrou que “A condenação solidária até 11.11.15 não se alicerçou na sucessão empresarial, mas, sobretudo, no fato de que ocorreu formação de grupo econômico empregador, até 11.11.15, conforme provas citadas no ID. 38ea8f2 - Pág. 5” e que “A hipótese dos autos não é, puramente, caso de sucessão trabalhista, pois, conforme prova produzida, a embargante, até 11.11.15, integrou grupo econômico empregador a atrair a condenação solidária sobre tal período”, bem como que “A embargante tinha controle administrativo e acionário sobre a primeira reclamada (empregadora) até 11.11.15, o que atrai a incidência do art. 2º § 2º da CLT, com redação vigente à época do litígio, inexistindo contradição” [...]



    Ocorre que, no caso dos autos, o contexto fático probatório delineado pelo TRT de origem, de inviável reexame nesta atual instância recursal, a teor da Súmula/TST nº 126, aponta para existência de grupo econômico a partir da constatação da ingerência do terceiro e quarto reclamados sobre o primeiro reclamado, diante da existência de um cenário em que havia controle acionário e administrativo. [...]



    Assim, diante da conclusão regional no sentido da existência de efetivo controle entre as empresas envolvidas, não há como se afastar o reconhecimento do grupo econômico.



    Importante ressaltar, ainda, que o TRT deixa claro que após a sucessão, não há qualquer responsabilização das empresas sucedidas, porquanto não restou demonstrado nos autos qualquer indício de que a transação comercial realizada entre as empresas tenha visado fraude a direitos trabalhistas, não tendo o autor se desincumbindo do seu ônus de provar eventual fraude. Tal posicionamento encontra-se em consonância com a posição do TST sobre o tema.



    Ainda que não houvesse sido comprovado o efetivo controle do terceiro e quarto reclamados sobre o primeiro reclamado, comungo do entendimento de que, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, já era possível inferir do texto original da CLT o reconhecimento do grupo econômico por meio de coordenação.



    A meu sentir, o mérito da Lei nº 13.467/2017 reside em apenas explicitar em palavras o que já era possível extrair através das mais abalizadas interpretações da redação primária do § 2º do artigo 2º da CLT.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente